Tribunal: TJDFT
Processo: 0748201-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748201-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO SANTOS E SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de FABIO SANTOS E SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) que, nos autos do inquérito policial no 0758072-90.2025.8.07.0001 (Ocorrência Policial n.o 11165/2025-05a DP) – distribuídos ao JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA –, determinou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base nos seguintes fundamentos (ID. 77967693 - Págs 81/85): “(...) Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Rechaço o pedido de relaxamento da prisão, uma vez que o custodiado é multirreindicente, afastando eventual insignificância. De igual modo, não há notícia de desistência voluntária, ao contrário, o custodiado apenas não consumou o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, a saber, ao ser visto pelo funcionário tentando subtrair o bem. Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado vive da prática de crimes. Ostenta inúmeras passagens pela Justiça. Ademais, foi solto há poucos meses e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FABIO SANTOS E SANTOS, nascido em 31/12/1979, filho de Maria de Lourdes Santos e Santos, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...) Destaques no original”. Em sua petição inicial (ID. 77967692), a parte impetrante narra que foi convertida em preventiva, a prisão em flagrante do paciente, em audiência realizada dia 30/10/2025, pela suposta prática do crime de furto tentado em loja de telefonia localizada em shopping, consistente na tentativa de subtração de dois fones de ouvido, tendo retirado a trava de segurança dos bens e, uma vez observado por testemunha, funcionário da loja vítima, teria praticado desistência voluntária, ao largar esses bens enquanto se retirava do local dos fatos, oportunidade em que restou preso. Defende a impetrante que o agente por sua própria iniciativa desistiu da prática delitiva, quando observado por um funcionário da loja vítima, mesmo podendo prosseguir no iter criminis, tentando fugir ou ameaçando pessoas para garantir a posse das coisas. Alega que a prática efetivada pelo paciente pode ser o dano causado às travas de segurança que prendiam os fones de ouvido, cabendo responder por dano simples, de menor potencial ofensivo, não admitindo a prisão em flagrante, eivando de ilegalidade a privação de liberdade do paciente, impondo o relaxamento de sua prisão, devendo ele assumir o compromisso de comparecer a todos os atos do processo. Requer, inicialmente, o deferimento tutela cautelar para relaxar ou revogar a prisão preventiva, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar ou a concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o paciente FABIO SANTOS E SANTOS foi preso em flagrante por Policiais Militares acionados após tentativa de furto em loja, oportunidade em que, sendo avistado por testemunha após romper o lacre de dois fones de ouvido, largou os bens e tentou sair do local dos fatos, quando foi detido pela equipe policial e conduzido à Delegacia (ID. 77967693 - Págs 81/85). A autoridade coatora, lastreada pela Folha de Antecedentes Criminais do acusado e por seu histórico de passagens policiais (ID. 77967693 - Págs 34/52), entendeu pela presença de periculum libertatis, já que o paciente multirreincidente, possuindo 25 (vinte e cinco) passagens criminais, sendo 11 (onze) delas referentes a condenações criminais com trânsito em julgado, circunstância esta que, por si só, já autoriza a constrição cautelar do acusado para fins de garantia da ordem pública, pois estes fatos são indicativos de que as medidas cautelares diversas são insuficientes para mantê-lo afastado de atividades criminosas. Neste sentido: Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Furto qualificado. motocicletas. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Ordem denegada. (...) 3. É idônea a fundamentação da prisão preventiva baseada em elementos concretos de materialidade, indícios de autoria e risco de reiteração delitiva que justificam a necessidade de garantia da ordem pública. 4. Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos indicativos da propensão do acusado à prática de novos delitos, justificando a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. (...) 5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 2012012, 0721427-69.2025.8.07.0000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, DJe: 02/07/2025). HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de furto qualificado para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciada nas circunstâncias da prisão em flagrante do paciente, preso quando subtraía cabos de cobre. (...) 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1906530, 0729334-32.2024.8.07.0000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 26/08/2024). Ademais, como visto, sendo certa a materialidade delitiva, suficientes os indícios de autoria, indubitável a multirreincidência do paciente e verificado o breve intervalo de tempo em que, livrado solto o paciente, ele voltou a delinquir, de fato, no momento, impõe-se a manutenção de sua segregação cautelar, diante da reiteração delitiva, com a finalidade de resguardar a incolumidade pública e evitar o risco à ordem pública. Sobre as alegações defensivas referentes à desistência voluntária e ao crime de dano, ao invés da tentativa de furto, certo é que não cabe sua discussão na via estreita do habeas corpus, uma vez que demandam maior incursão probatória e não se prestam à comprovação inequívoca de cerceamento ilegal do direito de ir e vir do paciente, que deve restar de pronto evidentes na impetração do writ, o que não se verifica na espécie. Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação do paciente. Comunique-se, solicitando-se as informações à apontada autoridade coatora. Após, vista dos autos à Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora